Tribunal: TJBA
Processo: 0536421-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0536421-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: DIMAS LUIZ DO NASCIMENTO

Advogado(s):ANA PAULA TORRES MUNIZ, ALEX DE MENESES PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA Nº 13 DO TJBA. OMISSÃO RECONHECIDA. SUPRIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CDC. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGOS 1º E 4º, IX, DA LEI Nº 4.595/1964. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

1.

Configurada omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de fundamentação específica sobre a demonstração concreta das peculiaridades da contratação para revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.009.614/DF).

2.
Suprida a omissão, verifica-se que a taxa de juros pactuada supera, ainda que minimamente, a taxa média de mercado vigente à época da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil, circunstância que, nos termos da Súmula nº 13 do TJBA, caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

3.
A ultrapassagem da taxa média de mercado, ainda que em proporção reduzida, implica violação ao princípio do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a demonstração de outras peculiaridades da contratação.

4. Vício
reconhecido, sem alteração do resultado do julgamento, reafirmando-se que a competência normativa do Conselho Monetário Nacional não afasta o controle judicial de abusividade em relações de consumo.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0536421-26.2014.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

BANCO ITAULEASING S.A.

e embargado

DIMAS LUIZ DO NASCIMENTO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora